Tribunal: TJSP
Processo: 0020722-68.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
r federal – Entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal de que diante da ausência de legislação específica, não cabe ao Poder Judiciário garantir aposentadoria especial aos guardas municipais – TEMA 1057 de repercussão geral julgado pelo STF – Fixada a tese de que "Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, §4o, inciso II, da Constituição Federal" – Em que pese o pleito do servidor estar fundado em condições especiais de trabalho que prejudiquem a saúde ou a integridade física (CF, art. 40, §4o, III), não é automático o reconhecimento de tempo especial, em virtude, exclusivamente, do recebimento do RETP (Regime Especial de Trabalho Policial) ou do porte de arma de fogo, porquanto tais fatores não comprovam a habitualidade ou a permanência da exposição a atividades de risco – Sentença mantida – Recurso do autor improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0020722-68.2018.8.26.0602; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de averbação do RETP e posterior reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com base no artigo 40, §4o, da Constituição Federal - Exposição intermitente do servidor a condições que prejudiquem a sua saúde ou integridade física não demonstrada nos autos – Aposentadoria especial - Impossibilidade – Obrigatoriedade de lei complementar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de averbação do RETP e posterior reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com base no artigo 40, §4o, da Constituição Federal - Exposição intermitente do servidor a condições que prejudiquem a sua saúde ou integridade física não demonstrada nos autos – Aposentadoria especial - Impossibilidade – Obrigatoriedade de lei complementar federal – Entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal de que diante da ausência de legislação específica, não cabe ao Poder Judiciário garantir aposentadoria especial aos guardas municipais – TEMA 1057 de repercussão geral julgado pelo STF – Fixada a tese de que "Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, §4o, inciso II, da Constituição Federal" – Em que pese o pleito do servidor estar fundado em condições especiais de trabalho que prejudiquem a saúde ou a integridade física (CF, art. 40, §4o, III), não é automático o reconhecimento de tempo especial, em virtude, exclusivamente, do recebimento do RETP (Regime Especial de Trabalho Policial) ou do porte de arma de fogo, porquanto tais fatores não comprovam a habitualidade ou a permanência da exposição a atividades de risco – Sentença mantida – Recurso do autor improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020722-68.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JOSIAS
ROSA, é apelado FUNSERV FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020722-68.2018.8.26.0602 -Voto no 28740
2
VOTO No 28.740
APELAÇÃO CÍVEL No 0020722-68.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTE: JOSIAS ROSA
APELADA: FUNSERV - FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
Juiz(a) de 1a Instância: Alexandre Dartanhan de Mello Guerra
APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Pretensão
de
averbação
do
RETP
e
posterior
reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com
base no artigo 40, §4o, da Constituição Federal - Exposição
intermitente do servidor a condições que prejudiquem a sua
saúde ou integridade física não demonstrada nos autos
Aposentadoria especial - Impossibilidade Obrigatoriedade
de lei complementar federal Entendimento fixado pelo
Supremo Tribunal Federal de que diante da ausência de
legislação específica, não cabe ao Poder Judiciário garantir
aposentadoria especial aos guardas municipais TEMA
1057 de repercussão geral julgado pelo STF Fixada a tese
de que "Os guardas civis não possuem direito constitucional
à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco
prevista no artigo 40, §4o, inciso II, da Constituição Federal"
Em que pese o pleito do servidor estar fundado em
condições especiais de trabalho que prejudiquem a saúde ou
a integridade física (CF, art. 40, §4o, III), não é automático o
reconhecimento
de
tempo
especial,
em
virtude,
exclusivamente, do recebimento do RETP (Regime Especial
de Trabalho Policial) ou do porte de arma de fogo,
porquanto tais fatores não comprovam a habitualidade ou a
permanência da exposição a atividades de risco Sentença
mantida Recurso do autor improvido.
Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado
por JOSIAS ROSA em face da FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE SOROCABA FUNSERV, a qual apresentou
impugnação às fls. 403/406 para afirmar que o exequente não faz jus à
concessão de aposentadoria especial e sustentar que o título judicial
determinou apenas a averbação do tempo de serviço em atividade
insalubre de forma especial. Assevera que o acórdão, cuja decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020722-68.2018.8.26.0602 -Voto no 28740
3
transitou em julgado, condicionou a concessão da aposentadoria à
análise no âmbito administrativo.
A r. sentença de fls. 715/718, cujo relatório é
adotado, acolheu a impugnação oposta para extinguir o cumprimento de
sentença. Decidiu o D. Juízo que o v. acórdão de fls. 340/352 dos autos
principais decidiu pela parcial procedência da pretensão deduzida na
inicial tão somente para declarar o direito à contagem para fins de
aposentadoria especial nos termos do artigo 57, § 1o, da Lei no
8.213/91, de forma a não ser possível a concessão de aposentadoria
especial no caso em exame. Dessa forma, extinguiu o cumprimento de
sentença ajuizado, em razão da inexequibilidade do título, com
fundamento no artigo 535, inciso III, do Código de Processo Civil.
Por força da sucumbência, condenou a parte
impugnada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00 (mil reais), por apreciação judicial equitativa, respeitada a
gratuidade de justiça.
O exequente interpôs o recurso de apelação de
fls. 731/738 para afirmar, em síntese, que pleiteou o cumprimento de
sentença com o fito de que a FUNSERV averbasse o tempo especial,
tempo em que recebeu o RETP; sendo o pedido a concessão do benefício
da aposentadoria especial uma consequência.
O
recurso
preencheu
os
requisitos
de
tempestividade e regularidade (fl. 759), foram juntadas as contrarrazões
às fls. 745/756 e é ora recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Inicialmente, a FUNSERV afirma, em síntese,
que o recurso de apelação intentado pelo servidor não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020722-68.2018.8.26.0602 -Voto no 28740
4
conhecido, uma vez que o exequente se limitou a reproduzir argumentos
genéricos, de forma a descumprir o artigo 1.010 do Código de Processo
Civil.
O argumento da FUNSERV, contudo, não
prospera. O recurso interposto pelo exequente é apto, uma vez que as
razões deduzidas impugnaram de modo suficiente os fundamentos
decisórios da sentença, permitindo a clara compreensão da pretensão
recursal. Sendo assim, o recurso deve ser conhecido.
O autor propôs o presente cumprimento de
sentença para afirmar que a FUNSERV “vem se negando a averbar o
tempo de serviço prestado em condições especiais pelo exequente, bem
como a conceder a aposentadoria deste” (ipsis litteris, fl. 03).
No caso, a controvérsia trazida pelo exequente
quanto ao período de recebimento de RETP que não foi computado em
virtude de férias, além de não ter sido devidamente comprovada nos
autos pelo servidor, dado que fez prova somente do período de
janeiro/2003 (fl. 735), não cumprindo com ônus que lhe incumbia por
força do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, se torna
irrelevante para o deslinde da controvérsia.
Isso porque, o entendimento proferido pelo C.
Supremo Tribunal Federal quanto à aposentadoria especial dos guardas
municipais (Tema 1.057) se aplica ao caso implicitamente ao caso dos
autos.
Conforme asseverado no v. acórdão de fls.
344/355, a obtenção de eventual aposentadoria especial para o autor
estaria condicionada ao preenchimento de outros requisitos para o
adimplemento do benefício, e para tanto, a concessão do RETP de forma
intermitente é o fundamento das partes para a exposição do servidor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020722-68.2018.8.26.0602 -Voto no 28740
5
condições que prejudiquem a sua saúde ou integridade física na forma do
art. 57 da Lei no 8.213/97.
Ocorre
que,

com
relação
ao
direito
à
aposentadoria especial dos guardas municipais no julgamento dos
Mandados de Injunção n° 6515, 6770, 6773, 6780 e 6874, o E. Supremo
Tribunal Federal fixou o entendimento de que “diante da ausência de
legislação específica, não cabe ao Poder Judiciário garantir aposentadoria
especial à guarda municipal”, conforme se infere do Informativo n° 907
daquele Tribunal:
“Diante da ausência de legislação específica,
não
cabe
ao
Poder
Judiciário
garantir
aposentadoria especial à guarda municipal.
Com base nessa orientação, o Plenário, em
julgamento conjunto e por maioria, negou
provimento ao agravo regimental no MI 6.515,
e deu provimento aos agravos regimentais nos
MIs 6.770, 6.773, 6.780 e 6.874.
O Tribunal entendeu que o referido benefício
não pode ser estendido aos guardas civis, uma
vez que suas atividades precípuas não são
inequivocamente perigosas e, ainda, pelo fato
de não integrarem o conjunto de órgãos de
segurança pública relacionados no art. 144, I a
V da CF.
A
proximidade
da
atividade
das
guardas
municipais com a segurança pública é inegável,
porém, à luz do § 8o do mesmo dispositivo
constitucional, sua atuação é limitada, voltada
à proteção do patrimônio municipal. Conceder
esse
benefício
por
via
judicial
não
seria
prudente, pois abriria margem reivindicatória a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020722-68.2018.8.26.0602 -Voto no 28740
6
diversas outras classes profissionais que, assim
como os guardas municipais, lidam com o risco
diariamente. Ademais, cabe ao legislador, e não
ao
Judiciário,
classificar
as
atividades
profissionais como sendo ou não de risco para
fins de aposentadoria especial.
Vencidos os ministros Alexandre de Moraes,
Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, que
reconheceram o direito dos guardas civis ao
benefício
da
aposentadoria
especial,
por
considerarem que a atividade por eles exercida
ostenta
periculosidade
inequívoca.
O
risco
inerente é corroborado pelo fato de integrarem
o rol do Sistema Único de Segurança Pública,
entre os quais figuraram os agentes penitenciários, que também receberam o
benefício da aposentadoria especial.”
O C. Supremo Tribunal Federal reconheceu
expressamente a inexistência de lei complementar federal autorizando a
concessão de aposentadoria especial a guardas civis municipais.
Mais do que isso, firmou-se o entendimento de
que a Constituição Federal não assegura de maneira clara e automática a
possibilidade de os guardas civis municipais serem equiparados aos
policiais civis ou militares (e, com isso, terem direito à pretendida
aposentadoria especial).
O Supremo Tribunal Federal afirmou que,
mesmo havendo proximidade da atividade dos guardas civis municipais
com a temática da segurança pública, sua atuação é limitada, voltada
precipuamente à proteção do patrimônio municipal, o que não ocorre
com os policiais civis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020722-68.2018.8.26.0602 -Voto no 28740
7
De
fato,
a
Guarda
Civil
exerce
funções
precípuas de proteção dos bens, serviços e instalações municipais, sendo
também consolidado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que a mera “percepção de adicional de risco ou de
periculosidade recebido por determinada categoria ou o porte de arma no
exercício da atividade não asseguram ao servidor público o direito à
aposentadoria em regime especial”:
“EMENTA Agravo regimental no mandado de
injunção. Aposentadoria especial. Ação julgada
improcedente para declarar a mora legislativa e
possibilitar que o pedido de aposentadoria
especial seja analisado pela autoridade administrativa competente. Recurso não
provido. 1. O mandado de injunção possui
natureza
mandamental
e
volta-se
à
colmatagem de lacuna legislativa capaz de
inviabilizar o gozo de direitos e liberdades
constitucionalmente assegurados, bem como
de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à
soberania e à cidadania (art. 5o, inciso LXXI, da
Constituição
Federal).
2.
A
percepção
de
adicional de risco ou de periculosidade recebido
por determinada categoria ou o porte de arma
no exercício da atividade não asseguram ao
servidor público o direito à aposentadoria em
regime especial. 3. Agravo regimental não
provido.” (MI 6732 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,
Tribunal Pleno, j. 01/12/2017).
Portanto, conclui-se que não é automático o
reconhecimento de tempo especial, em virtude, exclusivamente, do
recebimento do RETP (Regime Especial de Trabalho Policial) ou do porte
de arma de fogo, porquanto tais fatores não comprovam a habitualidade
ou a permanência da exposição a atividades de risco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020722-68.2018.8.26.0602 -Voto no 28740
8
Há,
pois,
claro
fator
distintivo
entre
as
atividades dos policiais civis e dos guardas civis, não se admitindo, por
conseguinte, que sejam estendidos os mesmos benefícios de aposentadoria especial previstos pela Lei Complementar Federal
51/1985.
Tanto é assim que o E. Supremo Tribunal
Federal, no recente julgamento do ARE 1215727/SP, reafirmou o
entendimento anteriormente adotado e fixou a seguinte tese, em sede de
Repercussão Geral (Tema 1.057): “Os guardas civis não possuem direito
constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco
prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal”.
Ainda que o Tema 1.057 se refira tão somente
ao inciso II do § 4o do art. 40 da Constituição Federal, e não ao inciso
III, o Ministro Relator Dias Toffoli ressalta que os pleitos fundados em
argumentos de prejuízo à saúde ou integridade física dos servidores
estão submetidos ao crivo da Administração Pública:
“Ademais, a decisão por mim proferida no
Mandado de Injunção Coletivo no 2.790 (DJe de
26/9/2011) não se enquadra na situação dos
autos. É que, naquele processo, declarei a mora
legislativa para possibilitar aos substituídos
pelo
então
impetrante
(Sindicato
dos
Servidores Públicos do Município de Jundiaí) a
formulação dos pedidos de aposentadoria especial decorrente do exercício laboral realizado sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física
(art. 40, § 4°, inciso III, da CF), os quais devem
ser analisados pela autoridade administrativa
competente, a quem competirá a apreciação da
efetiva submissão dos servidores aos agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020722-68.2018.8.26.0602 -Voto no 28740
9
insalubres ou perigosos.”
Assim, o caso dos autos submete a concessão
do benefício ao percebimento intermitente do RETP, o que por si só, não
basta para o imediato adimplemento da aposentação tal como desejada
pelo servidor. No ponto, é de se destacar que nem mesmo o efetivo
recebimento do RETP restou demonstrado suficientemente nos autos.
Dessa forma, deve ser integralmente mantida a
sentença recorrida, que deu correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso do exequente.
Com
relação
aos
honorários
advocatícios,
considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro
a verba honorária devida em R$ 100,00, nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição dos recursos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora